Tribunal: TJSP
Processo: 2225781-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30024

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos monitórios. Contrato de abertura de crédito. Capital de giro.

ILEGIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Fiança. Prorrogação automática na hipótese de renovação do contrato principal. Regularidade. Precedentes do C. STJ. Ausência de alterações ou aditamentos no contrato principal. Exoneração que depende de notificação do fiador. Inteligência do art.

Ementa:
VOTO No 30024

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos monitórios. Contrato de abertura de crédito. Capital de giro.

ILEGIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Fiança. Prorrogação automática na hipótese de renovação do contrato principal. Regularidade. Precedentes do C. STJ. Ausência de alterações ou aditamentos no contrato principal. Exoneração que depende de notificação do fiador. Inteligência do art. 835 do CC. Decisão mantida.

INOVAÇÃO RECURSAL. Abusividade. Seguro prestamista e comissão de permanência. Matérias não aventadas na origem. Inadmissibilidade de alegação em sede recursal. Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa física. Comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Benefício concedido. Decisão reformada.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225781-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante FRANCISCO
ELINEUDO DE LIMA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225781-45.2019.8.26.0000 -Voto no 30024
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225781-45.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FRANCISCO ELINEUDO DE LIMA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 30024
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos monitórios. Contrato
de abertura de crédito. Capital de giro.
ILEGIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Fiança. Prorrogação
automática na hipótese de renovação do contrato principal.
Regularidade. Precedentes do C. STJ. Ausência de alterações ou
aditamentos no contrato principal. Exoneração que depende de
notificação do fiador. Inteligência do art. 835 do CC. Decisão
mantida.
INOVAÇÃO RECURSAL. Abusividade. Seguro prestamista e
comissão de permanência. Matérias não aventadas na origem.
Inadmissibilidade de alegação em sede recursal. Violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa física. Comprovação da
impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo
do seu próprio sustento e de sua família. Benefício concedido.
Decisão reformada.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10) interposto por
FRANCISCO ELINEUDO DE LIMA, nos autos da ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão (fls. 108/109 dos autos de origem)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá, Dr.
Gustavo Gonçalves Alvarez, que (a) indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
e (b) rejeitou os embargos monitórios.
Sustenta o Agravante, em síntese: (i) houve aditamento
contratual com prorrogação de prazos e constituição de novas obrigações, sem
notificação ou manifestação de vontade do Agravante; (ii) ser parte ilegítima,
diante da ausência de assinatura e concordância expressa do fiador (Súmula 547
do STJ); (iii) a abusividade da cláusula do seguro prestamista, por se tratar de
venda casada; (iv) a abusividade da cláusula de cobrança de comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225781-45.2019.8.26.0000 -Voto no 30024
3
permanência, que prevê a incidência de juros e outros acessórios não
discriminados; (v) ter direito aos benefícios da assistência judiciária, por
presunção que decorre da declaração de pobreza; (vi) não possuir capacidade
para arcar com as custas e despesas processuais. Requer a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e,
ao final, o provimento do recurso.
Negou-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
69/70).
Resposta às fls. 100/112.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação monitória fundada em
“Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nr. 092.507.207” no
valor de R$ 216.499,61 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e sessenta e um centavos) ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, ora
Agravado, em face do devedor principal, F. das Chagas de Souza Minimercado
ME, e do fiador, Francisco Elineudo de Lima, ora Agravante.
Do cabimento.
O Agravante opôs embargos monitórios sustendo, em
síntese, (a) a ilegitimidade passiva, pois teria sido exonerado da fiança em razão
de prorrogação e alteração da obrigação principal sem a sua anuência, (b) o
beneficio de ordem do art. 827 do CC; e (c) a abusividade da cláusula que
estabelece a renovação automática do contrato de fiança.
Os embargos, contudo, são manifestamente intempestivos,
pois opostos quando a ação monitória inclusive já estava em fase de
cumprimento de sentença.
A r. decisão agravada (fls. 11/12), embora reconhecendo a
intempestividade, apreciou as teses arguidas pelo Agravante por entender
tratarem-se de matérias de ordem pública e rejeitou os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225781-45.2019.8.26.0000 -Voto no 30024
4
Verifica-se, portanto, que o juízo a quo recebeu os
embargos monitórios como exceção de pré-executividade, de modo que a r.
decisão agravada tem natureza de decisão interlocutória, impugnável por agravo
de instrumento.
Cabível, portanto, o presente recurso.
Da ilegitimidade passiva.
O Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, pois
exonerado da fiança em razão de prorrogações e alterações da obrigação
principal sem a sua anuência.
Não lhe assiste razão.
Como bem decidido pelo juízo a quo, válida a cláusula
contratual que estabelece a prorrogação da fiança na hipótese de renovação do
contrato principal (Cláusula Trigésima Segunda - fl. 47 dos autos de origem).
Nesse sentido, os precedentes do C. STJ:
“A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no
sentido de ser válida a cláusula que estabelece a
prorrogação automática da fiança juntamente com a do
contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a
sua exoneração, realizar, no período de prorrogação
contratual, a notificação prevista no art. 835 do
Código Civil.” (REsp 1673383/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/06/2019, DJe 19/06/2019)
“A jurisprudência desta Corte é no sentido da
validade da cláusula que estabelece a prorrogação
automática da fiança com a renovação do contrato
principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua
exoneração,
efetuar,
no
período
de
prorrogação
contratual, a notificação de que reza o art. 835 do
Código
Civil.
Precedentes.”
(AgInt
no
REsp
1698392/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018)
Assim, os argumentos do recurso não são suficientes para
infirmar a r. decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225781-45.2019.8.26.0000 -Voto no 30024
5
“Contudo, a despeito do contrato estabelecer
vencimento em 23.4.2015, há também previsão de
prorrogação da fiança (cláusula trigésima segunda -
fls. 47) quando houvesse renovação do contrato
prevista na cláusula décima sexta (fls. 41), o que,
de fato, ocorreu.
Tal previsão contratual, inclusive, é lícita, até
mesmo porque o contrato de mútuo bancário é em regra
de adesão e de longa duração, e mantém a paridade
entre
as
partes
contratantes,
ao
renovar-se
periodicamente por longo período.
É certo que a fiança, para ser celebrada, exige
forma escrita e é certo também que, além da
manifestação expressa e forma documentada serem
requisitos para sua validade, é inadmissível a
interpretação extensiva de suas cláusulas (artigo
819, do Código Civil).
Mas não menos certo é que o fiador responde por
aquilo declarado no instrumento da fiança.
Não há ilegalidade na previsão contratual quanto
à
fiança
prorrogar-se
automaticamente
com
a
prorrogação do contrato principal.
A renovação automática do contrato também importa
renovação
da
garantia,
diante
da
autorização
contratual para tanto.”
Destaca-se, por fim, que, ao contrário do que sustenta o
Agravante, não se verificam “introduções de novas obrigações de
modo a alterar substancialmente os contornos da avença” (fl. 06),
motivo pelo qual não há que se falar em exoneração da fiança.
Recurso não provido neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225781-45.2019.8.26.0000 -Voto no 30024
6
Da inovação recursal.
O Agravante sustenta a abusividade da cláusula que
estabelece a contratação do seguro prestamista e a cobrança de comissão de
permanência.
O recurso não deve ser conhecido nestes pontos.
O Agravante sustentou na origem, conforme já visto, apenas
(a) a ilegitimidade passiva, pois teria sido exonerado da fiança em razão de
prorrogação e alteração da obrigação principal sem a sua anuência; (b) o
beneficio de ordem do art. 827 do CC; e (c) a abusividade da cláusula que
estabelece a renovação automática do contrato de fiança.
Portanto, houve inovação em sede recursal em relação
àquelas matérias, sem exame prévio da questão pelo juízo a quo, o que é
vedado, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido neste ponto.
Da gratuidade da justiça.
O Agravante requer o provimento do recurso para reformar a
r. decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
Conforme disposto no art. 98 do NCPC, a pessoa natural ou
jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
A prova da insuficiência de recursos é ônus da parte, o que
torna superado o entendimento segundo o qual a simples declaração de pobreza
seria suficiente para a concessão do benefício.
Com efeito, ainda que admitida a presunção de validade da
declaração de pobreza das pessoas naturais, pode o magistrado indeferir o
benefício se e quando houver nos autos elementos que evidenciem a
possibilidade de pagamento das custas pela parte requerente do benefício, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225781-45.2019.8.26.0000 -Voto no 30024
7
termos do art. 99, § 2o, do NCPC1, com a ressalva que o indeferimento deverá ser
precedido de prazo para que a parte produza prova da alegada incapacidade.
Na espécie, os documentos acostados aos autos pelo
Agravante, tais quais como o extrato de conta corrente (fls. 75) e a declaração de
imposto sobre a renda (fls. 86/92), emprestam verossimilhança às razões
recursais, especialmente se considerado o elevado valor da causa de R$
216.499,61 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e
sessenta e um centavos), o que autoriza a concessão do benefício, pena de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).
Assim, demonstrada a impossibilidade do Agravante arcar
com os custos processuais sem prejuízo da sua própria subsistência e a de sua
família, deve ser concedido o benefício da assistência judiciária, termos do art.
98, do NCPC.
Recurso provido neste ponto.
Diante do exposto, conhece-se do recurso em parte e,
na parte conhecida, dá-se lhe parcial provimento para reformar em parte a r.
decisão agravada apenas a fim de conceder ao Agravante os benefícios da
gratuidade da justiça.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
1 NCPC, art. 99. “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.” (destacou-se)